Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O artigo 1.021, do CPC, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida.
2. Verifica-se, assim, que a interposição do agravo interno apenas se mostra oponível contra decisões unipessoais proferidas em segunda instância.
3. No presente caso, é flagrante o defeito no manejo do agravo interno contra acórdão, configurando o não preenchimento do pressuposto recursal intrínseco acima citado, já que a agravante pretende impugnar acórdão proferido pelo órgão colegiado desta colenda Turma Cível, e não decisão monocrática.
4. Portanto, não é forçoso concluir que o presente agravo interno se mostra inadmissível, de tal sorte, que é inoportuno forjar o seu caráter a fim aplicar o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, nada obstante, e com as devidas vênias, as razões apresentadas.
5. Agravo interno não conhecido. Acórdão mantido.